Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LEGALIDADE. PROVAS. ÔNUS. NÃO INCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No caso, após sucessivas intimações, foi indeferida nova intimação do réu para que apresentasse os microfilmes dos documentos originais de evolução dos débitos, tendo o Juízo consignado que deveria o agravante suportar o prejuízo de eventual inconsistência nos cálculos. Assim, é notório o descaso do exequente em cumprir as determinações judiciais, restando evidente a conduta meramente protelatória do banco, no curso do processo.
2. Uma vez que a perícia foi regularmente realizada, tendo sido oportunizada às partes a apresentação de quesitos bem como a impugnação do laudo pericial, deve ser mantida a decisão agravada.
Por outro lado, também não há de se falar em excesso de execução, pois o laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao autor, ora agravado.
3. A simples alegação de amortização sem a comprovação dos respectivos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de suposta amortização.
4. Recurso conhecido e não provido.